Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003536-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TONY ROBERTO ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA POR FACA EVIDENTE. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra de policiais, que prenderam o réu na posse da res furtiva e de faca usada para a prática do crime de roubo, somada ao reconhecimento pela vítima e depoimento desta na fase pré-processual, é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando não se verifica qualquer circunstância a macular as declarações prestadas. 2. O uso da faca, como meio de impingir grave ameaça, afasta a possibilidade de desclassificação da conduta do roubo para furto. 3. O emprego de faca na prática delitiva e os maus antecedentes justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, assim como a agravante da reincidência também justifica a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, devendo ser mantida a reprimenda fixada na sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 387, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação se ressente de provas suficientes e que veio embasada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos de policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 387, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que a autoria imputada ao ora recorrente restou suficientemente demonstrada a partir da prova oral colhida, em especial a declaração da vítima, colhida na fase pré-processual, corroborada, em juízo, pelos os depoimentos dos agentes de polícia que atuaram na fase investigativa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora quanto à validade dos depoimentos de policiais, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. 1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor do agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, a pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (...) (AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 30/9/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029